Tribunal: TJDFT
Processo: 0702869-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0702869-15.2026.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento no art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que indeferiu o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência formulado por C. C. D. B. em desfavor de Kelver Oliveira de Araújo, no âmbito de procedimento relacionado à Lei no 11.340/2006. A decisão impugnada entendeu inexistente situação atual e concreta de risco, sob o argumento de ausência de contemporaneidade dos fatos narrados e de insuficiência de elementos probatórios para o deferimento da tutela protetiva, considerando que os episódios de violência teriam ocorrido cerca de duas semanas antes do requerimento, sem notícia de novas condutas no período subsequente. O reclamante, em síntese, sustenta que a decisão recorrida incorreu em error in judicando ao desconsiderar o novo regramento introduzido pela Lei no 14.550/2023, especialmente o art. 19, § 4o, da Lei Maria da Penha, que confere especial valor à palavra da vítima para a concessão de medidas protetivas de urgência em juízo de cognição sumária, admitindo o indeferimento apenas quando constatada a inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Argumenta que o objeto da análise não é a comprovação de crime, mas a avaliação da situação de risco, a qual estaria evidenciada pelo relato consistente da vítima, que descreve agressões físicas, ameaças de morte, ofensas, perseguição e temor concreto pela própria integridade e de seus familiares, circunstâncias que, por si sós, autorizariam a concessão da proteção estatal. O Ministério Público ressalta ainda que o art. 19, § 5o, da Lei no 11.340/2006 prevê a concessão das medidas protetivas independentemente da tipificação penal, da instauração de inquérito policial ou do ajuizamento de ação penal ou cível, enfatizando que a finalidade das medidas é a proteção imediata da mulher em situação de vulnerabilidade. Destaca que a decisão reclamada também contrariou a orientação jurisprudencial consolidada, segundo a qual as medidas protetivas se fundamentam em indícios razoáveis de risco e no princípio da precaução, sendo suficiente a palavra da vítima quando coerente e verossímil, sobretudo em contextos de violência doméstica e familiar, nos quais os fatos ocorrem, em regra, sem testemunhas. Ao final, o reclamante requer o conhecimento e provimento da reclamação, com a concessão de medida liminar, sem prévio contraditório do requerido, nos termos do art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal e do art. 18 da Lei Maria da Penha, para reformar a decisão de indeferimento e deferir as medidas protetivas de urgência nos moldes requeridos pela vítima, a fim de resguardar sua integridade física e psicológica, com posterior confirmação da medida pela Turma Criminal competente. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de reclamação criminal proposta pelo Ministério Público contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que indeferiu medidas protetivas de urgência em favor de C. C. D. B., sob o fundamento de ausência de risco atual e de contemporaneidade dos fatos. Em síntese, sustenta-se que a decisão violou o art. 19, §§ 4o e 5o, da Lei no 11.340/2006, com redação dada pela Lei no 14.550/2023, ao desconsiderar a especial relevância da palavra da vítima e a natureza preventiva das medidas, que prescindem de prova cabal ou de persecução penal em curso. Argumenta-se que o relato consistente de agressões, ameaças e temor pela integridade física e psicológica evidencia situação concreta de risco, impondo a concessão imediata da tutela protetiva, à luz do princípio da precaução e da jurisprudência consolidada. A decisão reclamada está assim disposta (ID 80528663 – p. 22): Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/2006 formulado por CAMILA CASSIA DE BARROS - residente na QUADRA 05, CONJUNTO A/B, CASA 10 - VARJÃO/DF - Telefone Celular: (61) 99513-1588 - em razão da notícia de supostos dano, injúria, ameaça e furto que atribuiu ao seu ex-companheiro KELVER OLIVEIRA DE ARAUJO, indicados como ocorridos em 29 de dezembro de 2025 consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial 123/2026 - 2a DPDF. A requerente assim narrou os fatos perante à autoridade policial: "Relatou que é ex-companheira de KELVER OLIVEIRA DE ARAÚJO. Que terminou o relacionamento por volta de um ano. Que possui um filho em comum com KELVER, Vicente Barros de Araujo, de 3 anos de idade. Que possui outros três filhos de outro relacionamento, Matheus Ferreira de Barros Dobbin, de 22 anos de idade, Sophia Barros de Oliveira, de 15 anos de idade, e Helena Barros Bandeira, de 6 anos de idade. A declarante relatou que KELVER apresenta um comportamento muito agressivo, agredindo-a tanto fisicamente quanto verbalmente, além de ameaçá-la de morte. A declarante afirmou que nunca viu KELVER utilizando arma de fogo, mas ele a ameaçou de que usaria uma arma para matá-la. Informou também que KELVER consome bebidas alcoólicas e é usuário de maconha. No dia 28/12/2025, a declarante teve uma discussão com KELVER e ficou com medo de ser agredida por ele. Por isso, sua amiga, Glaucia, levou KELVER e o filho de ambos, Vicente, para a casa dela. A declarante, por sua vez, foi para a casa de seu sogro, Eduardo. No dia 29/12/2025, a declarante estava em uma distribuidora de bebidas, localizada na quadra 714 Norte, quando KELVER apareceu e exigiu que ela fosse embora para casa. KELVER xingou a amiga da declarante, Serena, chamando-a de 'travesti', alegando que a culpa era dela, e a chamou de 'noiada', ameaçando-a de morte. KELVER também insultou a declarante, dizendo que ela não queria nada da vida, chamando-a de 'drogada' e 'puta', e afirmando que iria acabar com sua vida. No mesmo dia, KELVER enviou um SMS à declarante alegando que Vicente havia sido atropelado na W3 Norte. Ao correr para o local, a declarante viu Vicente com KELVER. Uma nova discussão se iniciou entre eles, momento em que KELVER disse que iria para o Gama pegar uma arma e que a primeira pessoa que ele mataria seria o filho da declarante, Matheus. Ao retornar para sua residência, acompanhada de seu amigo Luan, a declarante se deparou com KELVER dentro de seu apartamento, momento em que ele a pegou pelo braço. A declarante conseguiu se desvencilhar e saiu de dentro do apartamento. Luan, então, alertou a declarante de que KELVER estava armado e que ele havia quebrado seu celular. A declarante conseguiu pedir um Uber e foi para a casa de seu sogro, Eduardo. No mesmo dia, KELVER voltou a procurar a declarante, acompanhado de Vicente. Ele exigiu que a declarante fosse embora com ele, ameaçando acabar com tudo se ela não fosse. A declarante se recusou a ir com KELVER. No entanto, KELVER entrou na residência da declarante, pegou todos os pertences dela, como geladeira, fogão, sofá, cama, televisão, jogou as roupas dela fora e desapareceu com Vicente, fazendo novas ameaças de morte." É o relatório, DECIDO. Não obstante as informações apresentadas pela requerente e da aparente reprovabilidade das condutas atribuídas ao requerido não se pode olvidar que as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, pois para a concessão de medidas protetivas se mostra imprescindível a presença de subsídios que possibilitem aferir a real necessidade da tutela pretendida. No caso em análise não é possível verificar que a requerente esteja vivenciando atual e concreta situação de risco a justificar o deferimento das medidas requeridas, pois os indicados episódios de violência narrados não apresentam contemporaneidade suficiente em relação ao requerimento formulado apenas em 13 de janeiro de 2026 vez que ocorridos duas semanas antes sem que se tenha notícia de qualquer subsequente conduta de Kelver nesse interregno. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. MEDIDAS PROTETIVAS. INDEFERIDAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano, estando condicionado à demonstração de sua efetiva urgência, necessidade, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade. 2. As supostas ameaças que deram origem ao pedido recursal ocorreram há mais de 50 (cinquenta) dias, o que afasta eventual contemporaneidade do delito. 3. Reclamação conhecida e julgada improcedente. (TJDFT, Acórdão 1864416, 0710295-49.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Reclamação Criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência, sob o fundamento de ausência de contemporaneidade nas alegações apresentadas pela vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de contemporaneidade nos fatos narrados pela vítima justifica o indeferimento das medidas protetivas; e (ii) estabelecer se a existência de risco iminente foi devidamente demonstrada para justificar a concessão das medidas requeridas. III. RAZÕES DE DECIDIR As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 exigem indícios concretos de risco iminente à incolumidade física ou psicológica da vítima, bem como a contemporaneidade dos fatos alegados. A decisão recorrida fundamenta-se na ausência de contemporaneidade, considerando que a suposta ameaça ocorreu em 09/10/2024, enquanto o registro da ocorrência policial foi realizado apenas em 19/11/2024, sem que houvesse qualquer notícia da prática de novos ilícitos em data mais recente. Ressalta-se que medidas protetivas restringem direitos fundamentais e exigem a demonstração de elementos concretos e atuais para sua concessão, o que não se verificou no caso em exame. Precedentes desta Corte reforçam a necessidade de contemporaneidade e demonstração de urgência para o deferimento de medidas protetivas, não sendo suficientes relatos antigos ou isolados de ameaças, pois é necessário que haja situação de risco à vítima. IV. DISPOSITIVO 7. Reclamação julgada improcedente. (TJDFT, Acórdão 1983656, 0750158-12.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) RECLAMAÇÃO CRIMINAL.VIAS DE FATO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, o Juiz, ao constatar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição de aproximação e contato. 2. Não configurada uma situação de risco que autorize a medida cautelar pleiteada, e não configurada uma situação de violência de gênero, inviável a concessão da medida pretendida. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT, Acórdão 1342847, 07505213820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 29/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, por conveniência da requerente, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Dessa forma INDEFIRO o pedido em razão da insubsistência dos elementos apresentados. Estabelece o artigo 19, da Lei no 11.340/06 que medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja acompanhado de elementos de convicção do julgador, porquanto ensejam restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal, bem como da grave situação de perigo causado pelo interessado. A respeito do tema, este Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “as medidas protetivas possuem cunho eminentemente protetivo e preventivo, visando, de maneira cautelar e transitória, evitar a ocorrência de violações à integridade física e psíquica das vítimas. Assim, seu deferimento deve ser sempre precedido de um juízo acerca de sua real necessidade, evitando-se sua utilização como uma verdadeira antecipação da sanção penal. (...)” (Acórdão n.777372, 20140020031567PET, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/04/2014, publicado no DJE: 09/04/2014. Pág.: 397). A concessão de medida liminar em reclamação criminal, por sua natureza excepcional, exige demonstração qualificada de plausibilidade do direito invocado e, sobretudo, de risco concreto de ineficácia do provimento final, caso se aguarde o contraditório diferido e a apreciação colegiada. Aqui, embora as alegações ministeriais evidenciem preocupação legítima com a proteção da ofendida, não se verifica, por ora, o grau de evidência necessário para subverter, em sede monocrática e de urgência, o juízo de necessidade realizado pelo magistrado natural, que examinou o requerimento sob a lente própria das cautelares protetivas: atualidade do risco e necessidade prática da intervenção imediata. É preciso assentar, com a devida clareza, que o art. 19, § 4o, da Lei no 11.340/2006, mesmo após a Lei no 14.550/2023, não institui um regime de deferimento automático por simples alegação, nem converte a palavra da ofendida em “prova tarifada” de risco sempre presente. O que o dispositivo consagra é a possibilidade de concessão com cognição sumária a partir do relato, mas preserva, e não poderia ser diferente, o núcleo da decisão cautelar: avaliar se há risco atual à integridade da mulher e de seus dependentes. Noutras palavras, a lei reforça a centralidade do depoimento, porém não elimina o dever judicial de aferir a urgência, sob pena de transformar medida protetiva (instrumento de proteção) em mecanismo automático de restrição de direitos, dissociado de critério e de finalidade. E é exatamente nesse ponto que a decisão reclamada se ancora: ela não nega a gravidade em tese dos fatos narrados, tampouco “desqualifica” aprioristicamente a versão apresentada; antes, conclui que os autos, tal como aportaram ao juízo, não permitiam afirmar a persistência de perigo no presente, destacando a ausência de contemporaneidade suficiente e a inexistência de notícia de reiteração no interregno, razão pela qual faltaria o requisito que justifica a tutela urgente. Trata-se de raciocínio cautelar clássico: medidas protetivas não são pena antecipada, nem resposta simbólica; sua legitimidade repousa na utilidade preventiva no tempo presente. Além disso, não se pode ignorar a advertência feita pelo próprio magistrado de origem, e que, longe de ser retórica, é juridicamente decisiva, de que medidas protetivas, ao impor proibições de aproximação e contato, restringem direitos fundamentais e, mais ainda, carregam potencial de consequências gravíssimas em caso de alegado descumprimento, inclusive com tipificação autônoma (art. 24-A da Lei Maria da Penha) e possível decretação de custódia. A partir desse dado estrutural do sistema, o indeferimento “por ora” não se mostra irrazoável: ele reflete uma premissa de racionalidade cautelar segundo a qual medidas de alta intensidade restritiva exigem lastro mínimo de necessidade atual, ainda que não se exija prova exauriente do crime. Nesse cenário, a pretensão liminar do reclamante pressupõe que este Relator, em decisão monocrática, requalifique o mesmo acervo informacional já sopesado pelo juízo natural e conclua, sem incremento probatório e sem maturação contraditória, que a urgência está inequivocamente caracterizada. Essa providência, contudo, é incompatível com o papel da liminar: não se trata de antecipar o provimento final, mas de resguardar o resultado útil do processo diante de perigo demonstrado de modo objetivo. Quando o que se pede, na prática, é a reversão imediata do indeferimento com imposição de múltiplas restrições, sem que se identifique um elemento superveniente ou um dado objetivo de reiteração recente que tenha sido negligenciado, a medida deixa de ser “cautela” e aproxima-se de juízo definitivo travestido de urgência, o que deve ser evitado. Some-se a isso que, no âmbito desta reclamação, ainda se faz necessário delimitar, com maior precisão, o alcance do controle exercido por esta Corte sobre decisão de indeferimento: a intervenção imediata, antes do contraditório diferido e sem aprofundamento, reclama sinal seguro de flagrante desconformidade (teratologia, ilegalidade manifesta ou total desconsideração de parâmetros legais). E, ao menos nesta etapa inicial, o que se extrai é que o decisum reclamado está estruturado em premissas reconhecidas pela jurisprudência do próprio Tribunal, sobretudo a exigência de urgência/necessidade e a aferição de risco atual como condição para a incidência de providências restritivas, entendimento, inclusive, reiterado nos precedentes transcritos no próprio ato judicial. Diante desse quadro, não estando demonstrado, de forma suficientemente robusta nesta fase inaugural, o perigo concreto de dano atual que torne ineficaz o provimento final, e inexistindo, por ora, ilegalidade manifesta a reclamar imediata correção monocrática, INDEFIRO A LIMINAR, determinando o regular processamento do feito, com as providências de estilo. Requisitem-se informações à autoridade Reclamada. Intime-se o suposto agressor para que possa apresentar resposta, bem como, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2026 19:21:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator